Tribunal: TJDFT
Processo: 0721973-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721973-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA PRIMA BORGES AGUIAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREZA PRIMA BORGES AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, a qual indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência na ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões, a agravante alega que foi ilegal o ato da banca examinadora do concurso para provimento de vagas no banco requerido a qual não reconheceu a agravante como pessoa com deficiência, pois não houve análise individual e nem a devida fundamentação acerca de sua eliminação, o que inviabilizou a interposição de recuso administrativo em face da ausência de parecer da comissão avaliadora, sem ter exposto a motivação de sua reprovação pela comissão avaliadora. Defende que a decisão do juízo de origem deve ser reformada porque a parte autora é pessoa com deficiência por apresentar quadro de instabilidade femoropatelar grave bilateral associada a luxações recidivantes de patela – CID: S83 + M25.5 + R52.1, limitando-a a realizar atividades corriqueiras e principalmente aquelas que exigem genuflexão. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a decisão administrativa que não considerou a agravante como pessoa com deficiência, assegurando seu direito de permanecer no certame em questão como aprovada no emprego público de escriturário – Agenda Comercial, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência; bem como que seja determinada a sua imediata contratação pelo banco requerido, vez que se encontra preterida na ordem classificatória do concurso, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais); e, no mérito, a confirmação da tutela. Foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça à agravante (ID. 195502758). É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar a legalidade do ato que avaliou o enquadramento da candidata, ora agravante, como pessoa com deficiência, segundo os critérios previstos no edital do certame. Cabe ressaltar, inicialmente, que o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública e adentrar no mérito de ato administrativo. Sua atuação deve cingir-se ao controle de legalidade do ato, com o escopo de aferir a existência de eventuais vícios na conduta da Administração Pública que possam violar direitos subjetivos dos jurisdicionados. Assim, verifico que as razões que fundamentaram a decisão agravada foram acertadas para o momento processual em que o feito se encontra, sobretudo quanto à necessidade de produção probatória. Destaco que o juízo de origem salientou que: [...] Os atestados médicos juntados sob os id ́s 192301347 a 192301353 são genéricos e não permitem afastar, por ora, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato que entendeu não haver elementos para enquadrar o candidato como PCD, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Do mesmo modo, também não vislumbro, neste momento, perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência antecipada, a considerar que, a depender do que ficar provado na presente ação, a autora poderá ser reinserida na lista de candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Ademais, o transcurso de tempo entre a ciência da eliminação, em 05/01/2024 (id. 192301346), e a data de ajuizamento da presente demanda, em 05/04/2024, desabona a alegação de urgência para a análise do pleito “inaudita altera pars” [...]. A decisão da banca examinadora configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. Os elementos probatórios existentes nos autos, inclusive na ação de origem, até o presente momento (laudos médicos e de outros profissionais) não são suficientes para certificar a aptidão da agravante para o prosseguimento no concurso dentro das vagas destinadas aos candidatos deficientes. A aferição dos fatos narrados depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso e nem a probabilidade do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso se aguarde o deslinde do feito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital